Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDENADA A REALIZAÇÃO. NÃO CUMPRIDA. DEMORA ESTATAL. PREJUÍZO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Não realizado o exame criminológico inicial, previsto no art. 8o da LEP, mesmo após o decurso de três anos da ordem, não se pode negar ao apenado o benefício do trabalho externo, em evidente prejuízo causado pela demora estatal. Precedentes.

II - Recurso conhecido e desprovido.